Tribunal: TCU
Processo: 018.098/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10822/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.098/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Torres da Silva (XXX.732.357-XX); Bianca de Freitas Lima (XXX.529.462-XX); Diane Deborah Barata de Castro (XXX.396.822-XX); Eduardo Catarino dos Reis Nascimento Junior (XXX.129.107-XX); Haziane Carvalho dos Santos (XXX.149.022-XX); Jackline Soares Cardoso (XXX.696.072-XX); Jayane Neves Amaral (XXX.220.362-XX); Jeremias dos Santos Costa (XXX.868.792-XX); Jorge Luiz Pereira da Silva (XXX.765.442-XX); Wesley Carvalho da Conceicao (XXX.353.782-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.